Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724981-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE MARIA SOUSA DA HORA APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 17429287, p. 6-10), intime-se a parte Apelante, GISELE MARIA SOUSA DA HORA, para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora